Tribunal: STF
Processo: AI 226747
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-15
Data de publicação: 1998-12-15

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. 2. Agravo de
instrumento improvido. Falta de peça essencial e obrigatória na
formação do instrumento de agravo. Art. 544, § 1º, do CPC.  Súmula
288. 3. As peças devem ser apresentadas no momento da interposição
do recurso. 4. Não supre tal deficiência a apresentação da peça
faltante em agravo regimental. 5. Agravo regimental a que se nega
provimento.